Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-76.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004279-76.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLY BOING - CPF: 056.757.841-01 (RECORRENTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004279-76.2021.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

GABRIELLY BOING

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SER A PARTE AUTORA USUÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A presente demanda versa sobre faturas de energia elétrica com valores que supostamente destoam da média de consumo da unidade instalada em imóvel em que a parte autora defende ser sua residência.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

Ora, muito embora alegue ser usuária dos serviços prestados pela Recorrida inerente ao fornecimento de energia elétrica, deixou a demandante de assim comprovar, trazendo insuficiente lastro probatório.

Saliento, não há nos autos comprovante de residência em seu nome.

Ademais, todas as faturas juntadas foram obtidas por meio eletrônico, entenda-se, não se tratando daquelas deixadas no imóvel correspondente por funcionários da Recorrida, assim como estão desacompanhadas de qualquer pagamento realizado em nome da Recorrente.

Sobre as faturas, também é possível observar que não consta o nome completo do titular da unidade, bem como não consta o endereço completo, fragilizando, destarte, ainda mais a versão da autora.

Além disso, destaco que o relatório de solicitação de verificação de rede junto a empresa especializada foi realizado em nome da então titular da unidade Maila.

Veja-se, o próprio contrato de locação milita em desfavor da autora, vez que firmado com terceira pessoa, não se tratando da titular da unidade.

Quanto a reclamação junto ao site do consumidor.gov, esta não tem o condão de comprovar a relação jurídica entre os litigantes, vez que qualquer pessoa pode proceder com abertura de reclamação, na medida em que não há análise por parte do PROCON em relação a figura de contratante do então reclamante.

Por fim, verifico que após a sentença extintiva, a Recorrente sequer colacionou novos documentos a fim de refutar os fundamentos do juízo a quo, salvo um único print de celular, inerente à aplicativo de entrega de refeições, onde consta cadastrado o suposto endereço da autora, o qual, porém, é facilmente alterado, motivo pelo qual é inservível como prova.

Assim, escorreita a sentença extintiva que indeferiu a inicial frente a ilegitimidade ativa da autora.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021